Tribunal: TJSP
Processo: 2147976-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora "on line" de valores existentes em eventual plano de previdência privada mantido pelo executado. Admissibilidade. Exegese do art. 833, IV, do CPC. Aplicação periódica para renda futura que não se enquadra no rol da impenhorabilidade. Precedentes do Colendo STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Possibilidade de penhora integral dos valores encontrados. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora "on line" de valores existentes em eventual plano de previdência privada mantido pelo executado. Admissibilidade. Exegese do art. 833, IV, do CPC. Aplicação periódica para renda futura que não se enquadra no rol da impenhorabilidade. Precedentes do Colendo STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Possibilidade de penhora integral dos valores encontrados. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147976-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CHINA
CONSTRUCTION BANK (BR) BANCO MÚLTIPLO S/A, são agravados D-HOSP
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., APOLO
PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI, ARGOS PARTICIPAÇÕES E
INVESTIMENTOS EIRELI, FÁBIO GOMES DE ARAÚJO e SERGIO RICARDO
CABRAL FAGUNDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147976-79.2020.8.26.0000 -Voto no 9692
2
VOTO No: 9.692
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2147976-79.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BR)

BANCO MÚLTIPLO S/A
AGRAVADOS: D-HOSP
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. E OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora “on
line” de valores existentes em eventual plano de
previdência privada mantido pelo executado.
Admissibilidade. Exegese do art. 833, IV, do CPC.
Aplicação periódica para renda futura que não se
enquadra
no
rol
da
impenhorabilidade.
Precedentes do Colendo STJ e deste E. Tribunal
de Justiça. Possibilidade de penhora integral dos
valores encontrados. Decisão reformada. Recurso
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento não
respondido (decurso de prazo, fls. 408) e bem processado por meio do
qual o agravante quer ver reformada a r. decisão de fls. 374 dos autos
digitais principais que, em execução de título extrajudicial, deferiu a
penhora parcial (30%) de valores existentes em eventual plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147976-79.2020.8.26.0000 -Voto no 9692
3
previdência privada da parte executada. Sustenta, em síntese, que os
valores existentes em plano de previdência privada não possuem
natureza alimentar, o que permite a penhora integral daquilo que
eventualmente for encontrado. Argumenta que não há fundamentação
jurídica e legal para limitar a penhora a 30% do valor encontrado. Pede
o provimento do recurso, para permitir a penhora integral dos valores.
O efeito ativo foi indeferido. Não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Com a devida vênia ao entendimento
esposado pelo douto Juiz a quo, prospera o inconformismo da
agravante.
A regra do art. 833, IV, do CPC é meramente
exemplificativa, quando fala em “vencimentos, subsídios, soldos,
salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões,
pecúlios e montepios, quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os
ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional
liberal”. Sua melhor exegese é a de que toda a contraprestação
pecuniária que provenha de trabalho e destinada a sustento é
impenhorável, dada a redação de larga abrangência do dispositivo.
O plano de previdência privada constitui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147976-79.2020.8.26.0000 -Voto no 9692
4
reserva de capital acumulado, porém não ostenta caráter alimentar,
constituindo aplicação financeira de longo prazo ou investimento e,
como tal, é penhorável.
Com efeito, planos de previdência privada
podem assumir feições de seguro de vida e de aposentadoria
complementar, que têm como objetivo acumular recursos que
garantam uma renda mensal no futuro, não podendo se equiparar a
“quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento do devedor e sua família”, uma vez que, se assim fosse,
toda e qualquer aplicação financeira seria impenhorável.
A respeito do tema, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça que “não possui caráter alimentar o
saldo de depósito Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL), que
consiste em um plano de previdência complementar que permite a
acumulação de recursos e a transformação deles em uma renda
futura, sendo possível, também, o resgate antecipado, constituindo
aplicação financeira de longo prazo, com natureza de poupança
previdenciária, porém susceptível de penhora.” (REsp 1.121.719-
SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 15/3/2011).
Registre-se, ainda, o entendimento da Corte
Superior no sentido de que “tendo o valor entrado na esfera de
disponibilidade do recorrente sem que tenha sido consumido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147976-79.2020.8.26.0000 -Voto no 9692
5
integralmente para o suprimento de necessidades básicas, vindo a
compor uma reserva de capital, a verba perde seu caráter
alimentar, tornando-se penhorável” (STJ, RMS 25397/DF - Mina
Nancy Andrighi - Terceira Turma - j. 14/10/2008).
No mesmo sentido, é o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de
título extrajudicial - Penhora de saldo de
plano de previdência privada. Impugnação
desacolhida. Insurgência. Pedido de desbloqueio. Pretensão fundada na impenhorabilidade da quantia.
Inadmissibilidade - Não incidência da regra
contida no art. 833, IV do CPC - Ausência de
caráter alimentar - Impenhorabilidade não
configurada - Constrição cabível, Decisão
mantida - Recurso desprovido”. (Agravo de
Instrumento 2011883-12.2020; Relator: Irineu
Fava; 17a Câmara de Direito; j. 10/06/2020).
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Penhora
sobre
valores
em
planos
de
previdência privada (VGBL) em nome do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147976-79.2020.8.26.0000 -Voto no 9692
6
agravante. Verbas que não possuem caráter
alimentar enquanto a parte não se utiliza
exclusivamente de seus rendimentos para sua
sobrevivência. Hipótese em que planos de
previdência
não
são
abrangidos
pela
impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso
IV, do CPC. Precedentes jurisprudenciais.
Recurso
não
provido”.
(Agravo
de
Instrumento
2047169-51.2020;
Relator:
Spencer Almeida Ferreira; 38a Câmara de
Direito; j. 07/04/2020).
"Execução de título extrajudicial. Decisão que
afasta
a
impenhorabilidade
de
valores
aportados em plano de previdência privada e
determina a sua constrição. Agravo de
instrumento. Diferenciação entre o benefício
previdenciário privado, que pode ostentar
natureza alimentar, e os valores meramente
investidos em plano de previdência privada. A
hipótese em testilha é a segunda, não
incidindo a proteção da impehorabilidade
prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, por se
tratar de mero investimento financeiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147976-79.2020.8.26.0000 -Voto no 9692
7
Precedentes do STJ e do TJSP. Inteligência do
artigo 835, I, do CPC. Penhora de 'depósito
ou aplicação em instituição financeira'.
Precedentes TJSP. Decisão mantida. Recurso
desprovido”. (Agravo de Instrumento no
2257682-31.2019;
Relator:
Virgílio
de
Oliveira Junior; 21a Câmara de Direito
Privado; j. 09/03/2020).
De rigor, portanto, a reforma da r. decisão
agravada, eis que não há óbice para a penhora integral de valores
encontráveis em plano de previdência privada.
Diante do exposto, pelo meu voto, é dado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator